Tribunal: STF
Processo: Rcl 35431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL (AI N. 791.292-QO, TEMA 339/STF). DECISÃO RECLAMADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.